Tribunal: STF
Processo: RHC 256712
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução Penal. Indulto. Decreto nº 11.846/2023. Pena do crime impeditivo não resgatada. Vedação legal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Elizeu dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 983.034/SC (evento 42).



    O paciente cumpre penal total de 13 anos, 10 meses e 22 dias de pena privativa de liberdade, dos quais 10 anos e 10 meses são relativos a crimes impeditivos (artigo 1º do Decreto 11.846/2023) e 03 anos e 22 dias são relativos a crimes não impeditivos (evento 6).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta o preenchimento dos requisitos para concessão de indulto, na forma do Decreto nº 11.846/2023. Argumenta que “o Decreto não estabelece que o tempo de cumprimento de 1/3 da pena do crime não impeditivo deva ser exclusivamente cumprido na execução específica desse crime. Ao contrário, ao determinar que "as penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se", o Decreto prestigia uma interpretação global do cumprimento da pena”. Alega que “conforme comprovado nos autos, até 25/12/2023, o paciente já havia cumprido 8 anos, 10 meses e 2 dias de pena, superando o requisito objetivo global de 8 anos, 2 meses e 28 dias”. Requer a concessão do indulto (evento 50).



     O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário em parecer assim ementado (evento 69): 



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. INDULTO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE CRIMES. CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 1/3 DA PENA QUANTO AO DELITO NÃO IMPEDITIVO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus em que se pleiteia a concessão do indulto natalino previsto no Decreto n.º 11.846/2023. A decisão recorrida, por sua vez, afirmou não ser possível a concessão da benesse, tendo em vista que o apenado ainda não cumpriu 1/3 da pena referente à condenação por crime comum até 25/12/2023. 



    2. O Decreto n. 11.846/2023 exige o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo, e 1/3 da pena privativa de liberdade em relação ao delito não impeditivo, se reincidente, em caso de pena não superior a 8 anos, conforme dispõe os arts. 2º, I e 9º, parágrafo único, ambos do Decreto n. 11.846, de 22 de dezembro de 2023. 



    3. Na hipótese, apesar do apenado ter cumprido 2/3 da pena referente ao crime hediondo, o recorrente sequer iniciou o cumprimento da pena do crime não impeditivo. 



    4. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.”



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 42):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 1/3 DA PENA QUANTO AO DELITO NÃO IMPEDITIVO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A concessão de indulto ou comutação da pena é ato discricionário do Presidente da República, condicionado ao preenchimento dos requisitos fixados no respectivo Decreto Presidencial. 



    2. O Decreto n. 11.846/2023 exige o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo, e 1/3 da pena privativa de liberdade em relação ao delito não impeditivo, se reincidente, em caso de pena não superior a 8 anos, conforme dispõe os arts. 2º, I e 9º, parágrafo único, ambos do Decreto n. 11.846, de 22 de dezembro de 2023. 3. Devem ser mantidos os fundamentos utilizados pelo Juízo da execução, quando asseverou que, na espécie, tendo em vista que o apenado sequer iniciou o resgate das penas relativas aos crimes comuns, não faz ele(a) jus à comutação ou ao indulto postulados, pois não cumpriu a quantidade de pena legalmente exigida em relação aos crimes não impeditivos" (e-STJ fl. 11). O agravante não demonstrou, portanto, o cumprimento do requisito objetivo do artigo 2º, I, do Decreto n. 11.846/2023, pois não atingiu 1/3 da pena referente ao crime não impeditivo. 



    3. Tal entendimento está em consonância com a disciplina dada pelo Decreto n. 11.846/2023 e não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, pacífica no sentido de que, aos condenados por crimes comuns praticados em concurso com crime hediondo, é possível a concessão do indulto ou comutação quanto à pena relativa ao crime não hediondo, desde que o apenado tenha cumprido 2/3 da pena referente ao delito hediondo e ainda a fração da reprimenda relativa ao crime comum, quando tais requisitos são exigidos pelo respectivo Decreto Presidencial, como na hipótese. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O Recorrente foi condenado a uma pena de “8 meses e 22 dias imposta no processo criminal n. 5004831-81.2020.4.04.7202 pelos crimes de dirigir sem habilitação e desobediência (crimes comuns) e 2 anos e 4 meses de reclusão imposta no processo criminal n. 5010405-49.2019.8.24.0018 pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (crime comum)”.



    O Tribunal local, ao negar provimento ao agravo em execução penal, assinalou que (evento 11): 



    “(...)



    É cediço que o indulto é um instituto jurídico disciplinado no art. 84, XII da Constituição Federal, que confere privativamente ao Presidente da República o poder de extinguir a punibilidade (art. 107, II, do CP) de todo o grupo de condenados que cumpram os requisitos previstos no Decreto. 



    No caso dos autos, o agravante é reincidente e cumpre 13 anos, 10 meses e 22 dias de pena privativa de liberdade, dos quais 10 anos e 10 meses são relativos a crimes impeditivos (artigo 1º do Decreto 11.846/2023) e 03 anos e 22 dias são relativos a crimes não impeditivos. 



    No caso do Decreto n. 11.846/2023, por expressa determinação do previsto no art. 9º, as penas devem somar-se para efeitos de declaração do indulto ou comutação, veja-se a dicção: 



    Art. 9º. As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023. 



    Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.



    Deste modo, considerando que o somatório das penas executadas até 25 de dezembro de 2023 extrapolou 12 (doze) anos, não há falar em indulto com fundamento no art. 2º, II, do Decreto.” (destaquei)



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento do Tribunal local pelo não preenchimento dos requisitos para concessão do indulto, à seguinte compreensão:



    “Na hipótese, considerei que não obstante a discussão acerca da soma das penas (se o montante de pena aplicado em relação aos delitos impeditivos deve ser desconsiderado no somatório para fins de enquadramento dos patamares de pena previstos no rol do art. 2º do referido Decreto), verifica-se inexistir constrangimento ilegal a ser corrigido por meio do presente writ, devendo ser mantidos os fundamentos utilizados pelo Juízo da execução, quando asseverou que, na espécie, tendo em vista que o apenado sequer iniciou o resgate das penas relativas aos crimes comuns, não faz ele(a) jus à comutação ou ao indulto postulados, pois não cumpriu a quantidade de pena legalmente exigida em relação aos crimes não impeditivos" (e-STJ fl. 11). 



    Com efeito, o Decreto n. 11.846/2023 exige o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo, e 1/3 da pena privativa de liberdade em relação do delito não impeditivo em caso de pena não superior a 8 anos, com fundamento nos arts. 2º, I e 9º, parágrafo único, ambos do Decreto n. 11.846 de 22 de dezembro de 2023, que assim dispõe:



    Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes: 



    I - condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, não substituída por restritivas de direitos ou por multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes; 



    Art. 9º As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023. 



    Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.



    Na espécie, verifica-se que o entendimento do Juízo da Execução está em consonância com a disciplina dada pelo Decreto n. 11.846/2023 e não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, pacífica no sentido de que, aos condenados por crimes comuns praticados em concurso com crime hediondo, é possível a concessão do indulto ou comutação quanto à pena relativa ao crime não hediondo, desde que o apenado tenha cumprido 2/3 da pena referente ao delito hediondo e ainda a fração da reprimenda relativa ao crime comum, quando tais requisitos são exigidos pelo respectivo Decreto Presidencial, como na hipótese.



    (...)



    Por todo o exposto, verifica-se que a decisão monocrática encontra-se plenamente fundamentada e alinhada com a jurisprudência desta Corte, não havendo qualquer ilegalidade ou omissão que justifique sua reforma. 



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Ressalto que, na esteira do acórdão do Tribunal local, a existência de infração impeditiva, com cumprimento de pena ainda em andamento, impede a concessão do benefício, conforme disciplinado no art. 9 do aludido Decreto, abaixo transcrito:



    “Art. 9º As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.



    Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.” (Grifo nosso).



    A solução do acórdão impugnado também não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, uma vez que os critérios estabelecidos pelo Decreto de indulto encontram fundamento na esfera de discricionariedade do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário uma interpretação ampliativa.



    Nessa linha, colho precedente deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PENAL. INDULTO. REQUISITOS ESTRITOS PREVISTOS EM DECRETO PRESIDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A discricionariedade que espelha as razões de conveniência e oportunidade do Presidente da República para fins de concessão de indulto, segundo compreensão majoritária desta Suprema Corte, não pode ser revista pelo Poder Judiciário. Por consequência, as hipóteses de extinção de punibilidade decorrentes da manifestação de clemência não são passíveis de elastecimento pelo Estado-Juiz. 



    2. Hipótese concreta em que não se demonstrou o preenchimento das hipóteses estritas que retratam a possibilidade normativa de extinção da punibilidade pela via do indulto humanitário. 



    3. Agravo desprovido.”



    (AP 863 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 04.9.2019)



    Desse modo, uma vez que não foi resgatada, na época da publicação do Decreto nº 11.846/2023, a pena cominada pelo crime impeditivo do benefício, inviável a concessão de indulto pelo crime não impeditivo, à falta de cumprimento de requisito legal. 



    Como bem posto no parecer ministerial:



    “Ocorre que, conforme destacou a decisão recorrida, até 25.12.2023, o recorrente resgatou 08 anos, 10 meses e 02 dias da pena relativa aos crimes hediondos e sequer iniciou o resgate das penas relativas aos crimes comuns.



    (...)



    Outrossim, em consonância com as disposições contidas no Decreto Presidencial n. 11.846/2023, conclui-se que, havendo concurso entre crimes não impeditivos e impeditivos, faz-se necessário o cumprimento de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo, bem como o cumprimento de 1/3 da pena referente ao crime não impeditivo para a concessão do indulto e da comutação de penas.



    (...)



    Considerando este entendimento, é inviável a concessão do indulto ao recorrente pela prática dos crimes de dirigir sem habilitação e desobediência (crimes comuns) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (crime comum), tendo em vista o não cumprimento dos requisitos do Decreto n. 11.846/2023.”



    No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida nos autos do RHC 250.554, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, assentou que “o registro lançado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que o paciente não resgatou 2/3 da pena referente a delito impeditivo (homicídio qualificado) revela quadro que não se amolda ao requisito objetivo declinado no Decreto 11.846/2023, notadamente à previsão expressa contida no parágrafo único do art. 9º”.



    Nesse sentido, verifica-se a possibilidade de interpretação analógica em face de Decretos de indulto natalino anteriores:



    “RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, cabível é receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. INDULTO – REQUISITOS – DECRETO – ATENDIMENTO – AUSÊNCIA. Não atendidos requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o implemento de indulto.”



    (RHC 172200, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 16-06-2021 PUBLIC 17-06-2021)



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE INDULTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A concessão do indulto deve observar os requisitos estabelecidos no ato que lhe dá substrato, sendo certo que “compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade” (ADI 5874, Red. p/ acórdão, Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/11/2020). Precedentes: RHC 172.200, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 17/6/2021; AP 863-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/9/2019; HC 242.930-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/8/2024. 



    2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022. 



    3. In casu, o paciente, em execução criminal, teve a pena restritiva de direito reconvertida em pena privativa de liberdade e foi negada a concessão de indulto com base no Decreto nº 11.302/2022. 



    4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC nº 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pela agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    6. Agravo interno DESPROVIDO.”



    (HC 245363 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07-10-2024, DJe 09-10-2024)



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente